Tribunal: TJDFT
Processo: 0706215-36.2015.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré, em que alega haver contradições no acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso inominado.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso.
4. O acórdão esclareceu que os problemas operacionais da empresa, no que se incluem os entraves administrativos e atraso das atividades do Poder Público, não configuram excludentes de responsabilidade do fornecedor. Além disso, não há que se falar em modificação do período de mora. O cumprimento da obrigação de entrega do imóvel corresponde à efetiva entrega das chaves e não à expedição da carta de habite-se, por ser aquele o termo inicial de possibilidade de exercício dos atributos da propriedade.
5. A matéria discutida nos autos restou devidamente analisada e julgada conforme a jurisprudência e os dispositivos legais aplicáveis.
6. Os embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar.
7. Não se verifica caráter manifestamente protelatório nos embargos de declaração, pois a embargante apontou expressamente os equívocos que entendia haver no julgado. Ausente o intuito claro e específico de protelar o andamento processual, não há que se falar em condenação da embargante ao pagamento de multas e de honorários advocatícios (Arts. 80, inciso VII, c/c 81 e 1.026, §2o, do Código de Processo Civil), o que não afasta a possibilidade de imposição de multa caso se verifique litigância de má-fé na interposição de eventuais novos embargos.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.